Tribunal: STF
Processo: Rcl 9466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE GRATIFICAÇÃO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ADC 4. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que, nos casos em que a tutela antecipada determina apenas o restabelecimento de vantagens pecuniárias, não há aderência estrita em relação à ADC nº 4.



    2. Agravo interno desprovido.